Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-80.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704122-80.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES APELADO: RONALD BODART LOPES, ALISON FERNANDO BARBOSA FERREIRA, ESPÓLIO DE ANDERSON DA SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA CAMELO FERNANDES D E S P A C H O Na forma do art. 178, II do CPC, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020 11:36:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator